Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-55.2023.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. FALECIMENTO DE SÓCIOS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para nomeação de administrador provisório à sociedade empresária Angasil Comércio Representação e Transportes Ltda, deferindo o prazo de 30 dias para a administradora nomeada convocar os herdeiros e sucessores para deliberarem sobre a transmissão das cotas sociais, com a

Ementa:
APELAÇÃO. FALECIMENTO DE SÓCIOS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para nomeação de administrador provisório à sociedade empresária Angasil Comércio Representação e Transportes Ltda, deferindo o prazo de 30 dias para a administradora nomeada convocar os herdeiros e sucessores para deliberarem sobre a transmissão das cotas sociais, com a consequente regularização do quadro societário ou, se o caso, pela eventual liquidação da sociedade empresária. Inconformismo de herdeiras de um dos sócios. Apelantes alegaram, em preliminar, que a sentença é ultra petita e ilegitimidade da autora-inventariante. No mérito, alegaram que pretendem exercer a administração da sociedade e requereram a revogação da liminar que nomeou administradora provisória.
PRELIMINARES. Inventariante do espólio de sócio majoritário tem interesse e legitimidade em solicitar a nomeação de administrador provisório, notadamente por ser medida provisória e urgente, necessária à manutenção da atividade econômica da empresa. Convocação dos herdeiros e sucessores para deliberarem sobre a transmissão das cotas sociais que é mero corolário lógico da morte dos sócios constantes do contrato social da Angasil.
MÉRITO. Falecimento dos sócios ocorreu em data próxima, vindo a faltar a administração da pessoa jurídica, ensejando a intervenção judicial para a nomeação de administrador provisório (Artigo 49, Código Civil). Não houve apresentação de fatos concretos que pudessem justificar o impedimento do exercício de administração provisória por pessoa indicada pela inventariante do espólio de José Reinaldo da Silva, detentor de 99% do capital social e a quem incumbia a administração da empresa. Comportamento contraditório das apelantes, que informaram o interesse na administração da empresa e sequer compareceram em reunião de herdeiros e sucessores. Eventual discussão sobre os direitos de herdeiros e sucessores às cotas sociais é matéria que extrapola os limites objetivos da lide, cujo objeto restringia-se à nomeação de administrador provisório. RECURSO DESPROVIDO.